Tribunal: TJDFT
Processo: 0745024-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIAS DE FATO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCIDÊNCIA DA LEI No 11.340/2006. VIOLÊNCIA DE GÊNERO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A aplicação da Lei no 11.340/2006 requer, além dos requisitos descritos em seu art. 5o, a existência de uma relação de poder entre o homem e a mulher.

2. Demonstrado nos autos, pelas circunstâncias fáticas apuradas até o momento, que a suposta violência foi perpetrada como expressão de dominação do homem em detrimento da mulher, aplica-se a legislação especial.

3. Recurso conhecido e provido.